Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-70.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010884-70.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON COSTA PRADO - CPF: 044.036.521-07 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE POR MULTAS E TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PERDA DA PROPRIEDADE POR SIMPLES RENÚNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, visando à declaração de inexistência de propriedade de veículo automotor, exclusão do nome do reclamante do cadastro de titularidade, e cancelamento de débitos tributários e multas, sob alegação de alienação do bem a terceiro sem comunicação ao órgão de trânsito. Sentença de parcial procedência para declarar a perda da propriedade e determinar a exclusão do nome do reclamante do cadastro do DETRAN/MT. Recurso Inominado da parte reclamada, sustentando ausência de prova da alienação e impossibilidade de exclusão do nome do proprietário sem observância da legislação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a exclusão do nome do proprietário do registro veicular mediante simples renúncia ou declaração de alienação não comunicada ao DETRAN; (
ii
) se a ausência de comunicação de venda exime o antigo proprietário das responsabilidades tributárias e administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.275, II, do Código Civil prevê a renúncia como causa de perda da propriedade, porém, para veículos automotores, prevalece a legislação especial (Código de Trânsito Brasileiro), que exige o registro e a comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito (art. 120 e art. 134 do CTB)
.

4. A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a simples renúncia ou declaração unilateral não é suficiente para exclusão do nome do proprietário no registro do DETRAN, sendo imprescindível a observância da legislação específica.

5. A comunicação de venda ao órgão de trânsito é condição indispensável para eximir o alienante da responsabilidade por multas e tributos incidentes após a alienação, conforme Súmula 585 do STJ e Tema 1118 do STJ.

6. Não havendo prova da comunicação de venda, o antigo proprietário permanece responsável pelos encargos relativos ao veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

1. A perda da propriedade de veículo automotor não se opera por simples renúncia ou declaração unilateral, sendo imprescindível a observância dos procedimentos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. 2. A ausência de comunicação de venda ao órgão de trânsito mantém a responsabilidade do alienante pelos encargos tributários e administrativos incidentes após a alienação.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 1.275, II, do Código Civil. Art. 120 e art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Art. 37 da Constituição Federal. Art. 55 da Lei nº 9.099/95. Súmula 585 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.881.788/SP (Tema 1118), Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
01/12/2022. TJMT, N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023.

TJMT, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, Rel. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, publicado no DJE 10/02/2023.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, Rel. CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023.

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1010884-70.2023.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES - MT

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
-
MT

Recorrido:
JOELSON COSTA PRADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOELSON COSTA PRADO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
/
MT. Noticiou que: a) no final do ano 2014 presenteou sua genitora com uma moto HONDA BIZ, ano 2000/2000, placa JZL5971, chassi 9C2HA0710YR258005, RENAVAM 796882207, de cor azul; b) em 2017, sua mãe, que ainda não havia transferido a propriedade do veículo para seu nome, decidiu vendê-la sem comunic
á
-lo; c) o comprador do veículo (o qual não pôde ser identificado) também não realiz
ou
a transferência de propriedade, fazendo com que o reclamante fosse indevidamente responsabilizado pelas infrações cometidas e demais encargos do veículo. Requereu: a) a declaração de que não é proprietário da moto em questão; b) que seja desobrigado dos encargos tributários e multas, desde a data da tradição da moto (2017); c) que seja determinado que o Estado d
e
Mato Grosso, mediante o DETRAN
-
MT, providencie a regularização de seus registros; d) que seja determinado que
a
Secretaria de Estado de Fazenda efetue o cancelamento dos débitos de IPVA e multas lançados em seu nome.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que com a carta de renúncia restou comprovado nos autos que o veículo do reclamante foi alienado à terceiro no ano de 2017, conforme sua declaração, e que este não mais detinha a posse direta do veículo quando do cometimento das infrações de trânsito discutidas nos autos. Julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar que
a parte reclamante
não mais possui a propriedade d
a

motocicleta
em questão
,
desde a
sua
tradição em 2017; b) condenar
a parte reclamada
DETRAN
-
MT a excluir o nome da parte
reclamante
do cadastro de titularidade do veículo acima descrito, independentemente de vistoria ou perícia ou do nome de quem figurará no cadastro, bem como proceder
a
exclusão dos débitos em nome d
a

parte reclamante
, desde a tradição, ocorrida em 2017.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não há nos autos qualquer documento que comprove as alegações
da parte reclamante
; b) a autorização contida na decisão, no sentido de permitir que o Estado
de Mato Grosso
e o DETRAN-MT possam adotar medidas administrativas no sentido de regularizar a circulação do veículo é inviável, po
is
o acolhimento dessa tese implica na admissão de circulação de veículo sem a identificação de um proprietário, visto que a lei exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais e anular o item do dispositivo que determinou a exclusão do nome do recorrido do registro de propriedade veicular.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Perda da propriedade de veículo pela renúncia.

Embora o art. 1.275, II do Código Civil disponha que se perde a propriedade pela renúncia, não se pode olvidar o disposto no art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual impõe o registro obrigatório de todo veículo automotor no órgão executivo de trânsito.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023,
p
ublicado no DJE 16/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EFEITOS PERANTE DETRAN/MT - INADMISSÍVEL – INOBSERVÂNCIA DA NORMA DE REGÊNCIA DA MATÉRIA (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A previsão normativa de perda da propriedade por renúncia constante no art. 1.275 do Código Civil, não afasta a aplicação da legislação específica (Código de Trânsito Brasileiro), que determina todo veículo automotor seja devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120 do CTB).
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que a escritura pública declaratória de renúncia de direito sobre veículo automotor não é documento hábil para exclusão de propriedade desse bem. Não se pode considerar ilegal ou abusiva a recusa do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso de excluir o nome do proprietário do Certificado de Registro de Veículos quando ele não cumpre com os requisitos legais para transferência do bem, nos termos do artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro. (N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
p
ublicado
no DJE 10/02/2023)

Em igual sentido o entendimento da Turma Recursal:

(...) 2. O simples pedido de renúncia não implica na perda da propriedade veicular. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041 e N.U 1011030-57.2022.8.11.0003) (N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
p
ublicado
no DJE 20/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENÚNCIA DA PROPRIEDADE – REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO CTB – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante o art. 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por legislação especial, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação. Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023,
p
ublicado
no DJE 05/06/2023).

Portanto, não se pode reconhecer a perda da propriedade veicular mediante o simples requerimento de renúncia.

Transferência de veículo.

Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, é imprescindível que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito.

Cumpre ressaltar que a comunicação de venda exclui a responsabilidade do alienante tanto pelas multas quanto pelos encargos tributários incidentes após a alienação, conforme preconiza a Súmula 585 do STJ.

Nesse sentido já manifestou esta turma recursal:

(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
p
ublicado
no DJE 22/03/2024)

Uma vez efetuada a comunicação de venda, o Estado não poderá cobrar, tampouco responsabilizar o antigo proprietário pelos encargos do veículo referentes ao período posterior à comunicação.

Nesse sentido:

(...) II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito. (...) (STJ. Recurso Repetitivo. Tema 1118. REsp n. 1.881.788/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 1/12/2022.)

Vale destacar que, com base no Princípio da Legalidade Estrita, o Ente Público somente pode agir nos limites do que a lei expressamente autoriza, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo STJ no RMS 20118/RJ.

Nesse contexto, observa-se que o Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Estado a exclusão imediata do nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante.

Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda do veículo motoneta HONDA C100 BIZ ES

(NACIONAL), ano 2000/2000, placa JZL5971, chassi 9C2HA0710YR258005, RENAVAM 796882207.

Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025